Tribunal: TJDFT
Processo: 0716137-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 11.846/2023. CRIME IMPEDITIVO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA CORRESPONDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena, com fundamento no Decreto no 11.846/2023. O agravante alegou que, na data da publicação do decreto, cumpria pena apenas por crime comum, sustentando que a posterior unificação da pena por crime hediondo (latrocínio) não poderia impedir a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o trânsito em julgado da condenação por crime hediondo apenas para a acusação antes da publicação do Decreto no 11.846/2023 é suficiente para configurar óbice à concessão da comutação; e (ii) estabelecer se o cumprimento de pena anterior ao crime impeditivo pode ser considerado para fins de preenchimento do requisito objetivo de 2/3 da pena previsto no art. 9o, parágrafo único, do decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da comutação de penas exige o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no decreto presidencial, não admitindo interpretação extensiva por se tratar de ato de clemência estatal.
4. O Decreto no 11.846/2023 veda expressamente a concessão do benefício aos condenados por crime hediondo ou equiparado e exige o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo até a data de sua publicação.
5. Nos termos do art. 7o, I, do decreto, o trânsito em julgado da condenação para a acusação é suficiente para produzir efeitos na execução, mesmo que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado para a defesa.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o cumprimento do lapso de 2/3 da pena do crime impeditivo deve ser contado a partir da data da prática do delito impeditivo, sendo incabível o aproveitamento do tempo de pena cumprido por crimes comuns anteriores como "crédito" para efeito de comutação.
7. No caso concreto, o agravante foi condenado por latrocínio com trânsito em julgado para o Ministério Público antes do decreto, mas não cumpriu 2/3 da pena do crime hediondo até 25/12/2023, não preenchendo o requisito objetivo necessário à concessão da comutação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O trânsito em julgado da condenação por crime impeditivo apenas para a acusação é suficiente para configurar óbice à concessão de comutação de pena nos termos do Decreto no 11.846/2023.
2. O cumprimento do requisito objetivo de dois terços da pena do crime impeditivo deve ocorrer até a data da publicação do decreto e não admite o cômputo de pena cumprida anteriormente por crimes comuns.
3. A comutação de pena não pode ser concedida quando ausente o cumprimento integral do lapso mínimo exigido pelo decreto presidencial, ainda que a unificação de penas tenha ocorrido em data posterior.